Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728228-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, se manifestem acerca da eventual ocorrência de prescrição, vez que entre a data da efetiva constituição do crédito tributário e do despacho que ordenou a citação decorreu prazo superior aos 5 (cinco) anos previstos em lei. Publique-se. Intimem-se Brasília, 8 de julho de 2024 16:27:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador